Tribunal: STF
Processo: ARE 1549574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO APRESENTADO. REDISCUSSÃO DO PRÓPRIO JULGADO. INADMISSÃO.

1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, que, por maioria, deu provimento ao agravo regimental. Eis a ementa do acórdão por mim redigida:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA DEFESA DE INTERESSE AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática do Ministro Nunes Marques que negara provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal que reconhecera a incompetência da Justiça Federal para julgar ação civil pública ajuizada pelo MPF. A ação fora proposta para apuração de danos ambientais relacionados ao Condomínio Residencial Mirante das Baías, sem manifestação da União ou do IBAMA nos autos. O MPF requereu a declaração da competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, com fundamento na sua legitimidade constitucional e legal para tutela de interesses federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do Ministério Público Federal, na defesa de interesses federais, atrai, por si só, a competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação formal da União ou do IBAMA na lide impede o reconhecimento de interesse federal apto a fixar a competência da Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a presença do Ministério Público Federal em ações cíveis atrai, em regra, a competência da Justiça Federal, conforme interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal.
4. A distinção entre competência e legitimidade ad causam impõe que a verificação da pertinência da atuação do MPF ocorra no âmbito da própria Justiça Federal, sem que isso implique deslocamento prévio da competência para a Justiça Estadual.
5. A ausência de manifestação formal da União ou do IBAMA não afasta, por si só, o interesse federal na causa, tampouco anula a atribuição do MPF prevista nos arts. 129, III, da Constituição e 5º, III, da LC nº 75/1993.
6. O precedente do STF no RE 1.463.134-AgR-EDv/RJ confirma que a atuação do MPF em ações cíveis enseja a fixação da competência da Justiça Federal, devendo o juiz federal verificar, no curso do processo, a legitimidade da atuação do órgão ministerial.
7. A jurisprudência consolidada do STF indica que cabe à Justiça Federal decidir se há ou não interesse jurídico da União em determinada causa, não podendo essa avaliação ser feita pela Justiça Estadual.
8. No caso concreto, a exclusão da competência federal pelo tribunal de origem contrariou essa orientação, ao entender que a ausência de manifestação da União inviabilizava a competência da Justiça Federal.
9. A atuação do MPF justifica o retorno dos autos à Justiça Federal, para que esta delibere sobre a continuidade da causa, inclusive quanto à legitimidade ativa do Parquet federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A presença do Ministério Público Federal no polo ativo de ação civil pública é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF.
2. Cabe exclusivamente à Justiça Federal aferir a legitimidade ad causam do Ministério Público Federal nas ações em que atua.” (e-doc. 156).
2. Os recorrentes apontam a ocorrência de dissenso jurisprudencial entre o acórdão embargado e a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.463.134 AgR-EDv/RJ, da relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, no qual se teria asseverado que, “uma vez constatada a ausência de interesse federal, o Juiz Federal deve reconhecer a ilegitimidade do Parquet Federal e a incompetência da Justiça Federal” (e-doc. 160, p. 5; grifos no original). 

2.1. Aduzem haver similitude fática entre os julgados, uma vez que, “pelas mesmas razões confirmadas pelo precedente paradigma (onde se concluiu pela incompetência da Justiça Federal em função da ausência de interesse federal manifestado pelo BACEN), reconheceu a ausência de interesse federal e a ilegitimidade do Ministério Público Federal e a incompetência da Justiça Federal para julgar a ação civil pública” (e-doc. 160, p. 5; grifos no original). 

2.2. Ao final, requerem “o conhecimento dos presentes embargos de divergência para reconhecer que o acórdão embargado dissidiu do posicionamento do Supremo Tribunal Federal no precedente paradigma e reformá-lo, de modo a não conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal ou negá-lo provimento, conservando-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a incompetência da Justiça Federal” (e-doc. 160, p. 8).

É o relatório. 

Decido.

3. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada.

4. No art. 1.043 do Código de Processo Civil se dispõe sobre o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

5. Colhe-se do voto proferido o seguinte:

“(...) 9. Nesse dispositivo, fixa-se a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio. Cuida-se de circunstância objetiva, de integração na relação processual, que efetivamente determina a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa.
10. A par dessas premissas, cabe à própria Justiça Federal analisar a legitimidade ad causam das partes e a existência de interesse federal na causa a justificarem a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, inc. I, da CRFB no processo. Trago à colação precedentes históricos de ambas as Turmas desta Corte nesse sentido:
(...)
11. No caso sob exame, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento e acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Federal por entender não haver interesse da União no julgamento da causa, visto que essa não externou sua vontade em integrar a relação processual.
12. Tal orientação diverge da jurisprudência desta Corte, pois, fazendo parte da lide entidade mencionada no art. 109, inc. I, da Constituição da República, qual seja, o Ministério Público Federal, órgão autônomo integrante da União, há de se reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da presente causa, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:
(...)
13. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar a demanda, conforme a jurisprudência desta Corte. 
14. Caberá ao Tribunal de origem, no entanto, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na Lei Complementar nº 75, de 1993, verificar a legitimidade ad causam do Ministério Público Federal, também questionada no agravo de instrumento interposto na origem (e-doc. 4, p. 5-6).

6. A decisão apontada como sendo divergente ao acórdão embargado está relacionada nos fundamentos do próprio acórdão recorrido, visto que se trata de rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos. Os próprios embargantes ponderam que “a decisão ora embargada instaurou divergência com o próprio acórdão citado pela decisão agravada a decisão” (e-doc. 160, p. 2). 

7. Tem-se, portanto, que não houve apresentação de paradigma que apresentasse divergência, porquanto a rediscussão do próprio julgado não se mostra apta à finalidade de configurar um dissenso jurisprudencial. 

8. Os embargos de divergência não são um instrumento adequado para simples análise do acerto ou desacerto do acórdão embargado e a ausência de indicação do paradigma é óbice para admissão do recurso. Essa compreensão mostra-se consentânea com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/5/2020).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator